Tribunal: TJDFT
Processo: 0702048-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702048-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANO COSTA AGRAVADO: ORYENT ASSISTENCIA PESSOAL LTDA, REGINA CELIA BORGES, HEBERT BORGES CEZAR, GMVB WCC APOIO EIRELI, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por FABIANO COSTA contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília (ID 79764286 dos autos de origem), que, nos autos da ação de conhecimento c/c com pedido de tutela de urgência movida em face de ORYENT ASSISTENCIA PESSOAL LTDA, REGINA CELIA BORGES, HEBERT BORGES CEZAR, GMVB WCC APOIO EIRELI e BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, deferiu parcialmente o pleito de verve liminar contido na petição inicial, determinando o arresto de bens de alguns dos agravados (ORYENT, HEBERT e REGINA), até o limite de R$ R$ 231.000,00 (duzentos e trinta e um mil reais), deixando de acolher, na oportunidade, a parte do pedido relacionado à suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo consignado empreendido junto ao banco agravado (SANTANDER). O agravante recorre da aludida decisão, postulando a reforma no ponto indeferido pelo Juízo a quo. Para tanto, alega que foi vítima de um esquema fraudulento capitaneado pela agravada ORYENT, com a qual firmou um contrato de cessão de crédito/débito no valor de R$ R$ 115.021,41 (cento e quinze mil e vinte e um reais e quarenta e centavos), mediante a contraprestação de retorno financeiro na ordem de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), acreditando que não teria nenhum tipo de desconto em seu contracheque, imaginando que a citada empresa agravada teria, supostamente, assumido a dívida do empréstimo consignado junto ao banco agravado. Na percepção explanada pelo agravante, “(...) era como se a Requerente tivesse apenas emprestado sua margem consignável para a Requerida, já que esta assumiria inteiramente a responsabilidade do débito gerado pelo empréstimo consignado contraído em seu nome.” Em uma breve sintetização dos fatos narrados nos autos, o agravante assevera que: “(...) foi vítima da empresa ORYENT tendo sido firmado um empréstimo, de forma fraudulenta, com o Banco Santander para transferir 98% do valor tomado de empréstimo ao referido grupo, este por sua vez, se comprometeu a pagar mensalmente as parcelas desse empréstimo mediante deposito em sua conta bancária. O autor não se recorda de ter assinado qualquer contrato de empréstimo bancário junto ao Banco Santander ou que tenha lhe sido entregue previamente a minuta do contrato Santander. No entanto, após descobrir que foi vítima de fraude solicitou a cópia do contrato junto ao Santander e constatou que não há sua assinatura, (...). Vale destacar que o Autor não precisou buscar uma agência do banco Santander, ou até mesmo contatar com o banco para fazer o empréstimo no valor de R$ 115.021,41. Ocorre que, a requerida não quitou o empréstimo no prazo de 06 meses (cláusula 03) e no mês de novembro de 2020 deixou de efetuar o depósito da parcela de R$ 3.000,00 (três mil reais) na sua conta corrente (cláusula 04). (...) Fato é que o Autor está sendo descontado em seu contracheque um empréstimo consignado, no valor de R$3.000,00 (três mil reais) que a requerida o coagiu a pegar, não cumprindo com a quitação acordada (...).” (ID 22631341) Diante disso, defende a ocorrência de falhas na prestação dos serviços fomentados pelo SANTANDER, que viabilizou a contratação de mútuo sem as cautelas mínimas de segurança que o caso exige, devendo, por consequência, também ser responsabilizado objetivamente pelos danos causados ao agravante. Sustenta que está sofrendo prejuízos com os descontos do empréstimo em comento diretamente em sua folha de pagamento, fazendo-se necessária sua imediata suspenção, porquanto fora realizado por indução ardilosa articulada pelos outros agravados. Tece argumentos acerca do preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada neste agravo de instrumento, destacando que os descontos indevidos em seu contracheque lhe geram uma situação de vulnerabilidade econômica, eis que não se obrigara com um débito tão elevado e, em razão da situação ilegal e absurda a que está sendo condicionado, não pode usufruir de um valor que seria de suma importância no âmbito de sua economia doméstica, especialmente em tempos pandêmicos. Ancorado sobretudo nisso, o agravante requesta a antecipação dos efeitos da tutela de urgência recursal, “(...) para que o Banco SANTANDER se abstenha de inserir o nome do Autora nos cadastros restritivos de crédito, bem como suspenda os descontos das parcelas averbadas na sua folha de pagamento no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), referente ao empréstimo consignado no 348954612, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), inaldita altera parte.” (ID 22631341) No mérito, requer a confirmação da antecipação da tutela da pretensão recursal e o provimento do recurso à baila. É o breve relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), apresentado o respectivo preparo recursal (IDs 23631343 e 22631344) e sendo dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. No particular, tratando-se de pretensão liminar que visa a antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 1.019, I, ambos do CPC. Consoante sabido, a interposição do recurso não impede a eficácia do ato impugnado, mas a tutela de urgência poderá ser concedida por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. In casu, verifico que o provimento antecipatório buscado pela parte agravante não atende a todos os aludidos pressupostos, eis que ausente, neste momento processual, um juízo de probabilidade suficiente a lastrear pleito dessa natureza. Do contexto fático-probatório coligido aos autos até o presente momento, não se extrai a conclusão pretendida pelo agravante, sobretudo na parte da tutela de urgência indeferida pelo Juízo de primeiro grau, o qual também não enxergou, em sede de cognição sumária, elementos suficientes a obstar a realização dos descontos do empréstimo consignado no 348954612 junto ao SANTANDER, vez que o sinalagmático gerador do correspondente mútuo, aparentemente e até que se prove o contrário (CPC, art. 373, I), se mostra válido e eficaz. Com base em um juízo raso e instrumental da causa próprio do atual estágio destes autos, embora o agravante tenha alegado a ocorrência de possíveis fraudes que afronta sua órbita jurídico-financeira, a análise de tais teses demanda um maior aprofundamento na instrução processual, alcançável somente após a instauração do contraditório e da ampla defesa, consoante bem observado pelo Juízo a quo na decisão agravada. Em que pese todos os argumentos expedidos pelo recorrente, extrai-se do Contrato de Transferência de Crédito e outras Avenças que o próprio manifestou, em 18/02/2009, expressa vontade de transferir à ORYENT o crédito que recebeu por meio do SANTANDER - R$ R$ 115.021,41 (cento e quinze mil e vinte e um reais e quarenta e centavos) – ajustando os contratantes, naquele ensejo, uma contraprestação intitulada de “retorno financeiro” no valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) – vide Cláusulas 1 a 5 (ID 78325913 dos autos de origem). Até então, a ORYENT vinha cumprindo com o pactuado, e os descontos vendo realizados na forma consignada, conforme convencionado com o SANTANDER, sem qualquer questionamento por parte do agravante. Contudo, deparando-se com o inadimplemento do Contrato de Transferência de Crédito e outras Avenças pela ORYENT, passa o recorrente a se insurgir, reflexamente, também contra o SANTANDER, alegando vícios no contrato de empréstimo consignado no 348954612. A controvérsia em exame - apesar das possíveis reverberações financeiras provocadas ao agravante, sem olvidar de eventuais repercussões na seara penal -, exige uma análise mais percuciente e segura acerca dos fatos e fundamentos jurídicos ventilados pelo agravante, que apenas será obtida com o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, de forma a assegurar a possibilidade de manifestação principalmente do banco agravado acerca da pretensão em exame. Mister ressaltar, neste ensejo, que não se está fazendo, nesta fase tão incipiente, qualquer análise acerca do mérito da ação em trâmite na origem, tampouco do mérito deste recurso, o qual, eventualmente, poderá até ser provido, ainda que parcialmente, de acordo com o convencimento formado por este Colegiado revisor, após a participação isonômica e dialética de todas as partes litigantes. Entretanto, em sede de antecipação de tutela, sem a oitiva da parte contrária, e em atuação monocrática, não vislumbro um alto grau de verossimilhança necessário e suficiente ao deferimento da medida requerida pela parte recorrente. Por oportuno, calha frisa que juiz indubitavelmente é o destinatário final das provas – mormente o Juízo de origem que está bem mais próximo da causa posta à colação –, cabendo-lhe, dentro do poder jurisdicional no qual é investido na forma da lei, avaliar quanto à sua suficiência, verossimilhança, e/ou necessidade de uma cognição mais profunda da causa, de modo que possa melhor compreender o alcance da pretensão ajuizada e, somente então, resolver a controvérsia, pronunciando seu convencimento, à luz do disciplinado no art. 371 do CPC. Além disso, a considero prematura, diante da complexidade do caso em apreço. Acresça, outrossim, que consta na Cláusula 12.1 do Contrato de Transferência de Crédito e outras Avenças um contrato de seguro (Argo Seguro – 351017.20181107.1) garantindo aquele acordo encetado entre o agravante e a ORYNET, em caso de insolvência, recuperação judicial ou falência desta, o que, a depender da hipótese, poderá beneficiar o recorrente, minimizando com isso possíveis efeitos deletérios oriundos do descumprimento contratual afirmado nos autos. Assim sendo, tem-se que a presente controvérsia exige uma verificação casuística e probatória mais profunda, o que obsta sobremaneira o deferimento da antecipação da tutela recursal buscada pelo agravante apenas com base nos elementos de convicção até agora colacionados nos autos. Ancorado nessas considerações, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DA PRETENSÃO RECURSAL. Comunique-se ao Juízo a quo para que prossiga com o curso normal do feito. Intimem-se os agravados, para, querendo, apresentar suas respectivas contrarrazões recursais, no prazo comum, dê-se vista ao Parquet previsto no art. 1.019, II, do CPC. Por fim, tendo em conta os fatos trazidos à colação por meio desta pretensão recursal, dê-se vista, no prazo legal, ao Parquet para providências que entender cabíveis (CPC, art. 178, I) Cumpra-se. Brasília, 25 de janeiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator